Tribunal: TJSP
Processo: 2078866-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para o credor proceder à abertura de inventário dos bens deixados pela executada, trazendo aos autos certidão de inventariança – Impossibilidade – Artigos 615 e 616, VI do CPC – O credor tem legitimidade concorrente para requerer o inventário dos bens deixados pela falecida executada,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para o credor proceder à abertura de inventário dos bens deixados pela executada, trazendo aos autos certidão de inventariança – Impossibilidade – Artigos 615 e 616, VI do CPC – O credor tem legitimidade concorrente para requerer o inventário dos bens deixados pela falecida executada, tratando-se de mera faculdade, não imposição – Precedentes do TJSP – O espólio pode ser representado por herdeiros ou administrador provisório na ausência de inventário - Neste caso, havendo sucessores da falecida, cuja legitimidade passiva foi reconhecida em outra ação monitória, estes devem ser citados, nos termos do art. 688, inciso I, do CPC – Decisão reformada – Recurso provido, com observação.